Tribunal: TJDFT
Processo: 0712998-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A citação por edital é medida excepcional que deve ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte.
2. Não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para que seja deferida a citação por edital, basta que as medidas adotadas indiquem que o réu se encontra em local incerto ou ignorado.
3. Apelação desprovida.